Tribunal: STF
Processo: RE 1443413
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-GESTOR. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA ATUAL GESTÃO PARA REPARAÇÃO AO ERÁRIO E RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO GESTOR. BAIXA NO CADIN/SIAFI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Reputa-se prejudicado o agravo retido, quando a questão nele arguida confunde-se com o próprio mérito da lide, onde será analisada. 2. Hipótese em que o MM. Juiz a quo, ratificando a antecipação de tutela jurisdicional, determinou “À União Federal que suspenda a inscrição do autor no SIAFI/CADIN, no que concerne ao Convênio nº 3728/2005 (inscrição no SIAFI n. 546703), salvo se motivo diverso ao ora tratado ensejar a manutenção/inclusão de seu nome em cadastros que tais”. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa n. 01/STN”. (MS 200600076030, LUIZ FUX, STJ – PRIMEIRA SEÇÃO, 27/08/2007). 4. Esta Corte Regional tem seguido na mesma esteira o entendimento perfilhado pelo STJ. Nesse sentido: AC 200582010032030; Des. Federal Frederico Pinto de Azevedo, Primeira Turma, DJ. 25/02/2010; AC 200580000102596, Des. Federal Francisco Wildo Segunda Turma, DJ. 08/04/2010; AC 200580000011890, Des. Federal César Carvalho, Terceira Turma, DJ. 19/03/2010; AG 200505000496730, Des. Federal Lazaro Guimarães, Quarta Turma, DJ. 06/09/2006. 5. Na espécie, considerando que a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação do Erário e responsabilização do antigo gestor, como no caso, o ajuizamento de “ação de imputação de responsabilidade c/c cobrança de débito com pedido urgente de antecipação parcial de tutela jurisdicional”, reservando-se a instauração da Tomada de Contas Especial à autoridade administrativa federal, nos termos da IN/TCU n. 56/2007 (art. 1º, § 3º), a baixa do nome do município apelado do SIAFE/CADIN é medida que se impõe. 6. Ademais, como bem observou o Ministro Gilmar Mendes na Ação Cautelar n. 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais”. (APELREEX 200983050008253, Des. Federal Rogério' Fialho Moreira, Primeira Turma. 7. Remessa oficial e apelação improvidas. 8. Agravo retido prejudicado” (eDOC 4 – ID: ea4369b7, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, LV e XXXV; 93, IX; e 160, parágrafo único, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de inscrição do Município no SIAFI/CADIN, sob o fundamento de que o ente público é responsável pela prestação de contas, ainda que referente à gestão anterior. 



     Argumenta-se que [s]endo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores (eDOC 8 - ID: 0827ed4e, p. 10).



    Sustenta-se, ainda, que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes (eDOC 8 - ID: 0827ed4e, p. 12).



    Determinado o retorno dos autos, pela Presidência do Tribunal de origem, para juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 327 da repercussão geral (eDOC 14 – ID: 65821fd8), o órgão julgador entendeu que o precedente não incide no caso (eDOC 17 – ID: a5bbe5b1).



    Os autos vieram ao STF e foi determinada a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 327 da repercussão geral (eDOC 25 – ID: 3970ff91), o Tribunal de origem negou seguimento parcialmente ao recurso, com fundamento no Tema 660 e, com relação à matéria remanescente, admitiu-o e determinou a remessa dos autos ao STF (eDOC 27 – ID: 897f81fd).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, após a análise detida dos autos, o caso em análise não guarda perfeita aderência ao que decidido no julgamento do Tema 327 da repercussão geral.



    Efetivamente, no RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma da repercussão geral indicada, assentou-se que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (RE 1067086, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    O paradigma tratou da hipótese, portanto, de inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, matéria, diga-se, que não está em discussão nos presentes autos.



    Assim, inaplicável ao caso o citado precedente, que diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos.



    Na espécie o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n° 101/2000, Lei n° 10.522/2002, IN n° 01/1997 e MP n° 2.176/1-79/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o sucessor do prefeito supostamente faltoso adotou todas as medidas para o ressarcimento ao erário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, ao qual me filio, de que deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa nº 01/STN”.



    (...)



    Na espécie, considerando que a atual gestão tomou as providências cabíveis para a reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, como no caso, o ajuizamento de ‘ação de imputação de responsabilidade c/c cobrança de débito com pedido urgente de antecipação parcial de tutela jurisdicional’, reservando-se a instauração da Tomada de Contas Especial à autoridade administrativa federal, nos termos da IN/TCU n. 56/2007 (art. 1º, § 3º), a baixa do nome do município apelado do SIAFI/CADIN é medida que se impõe” (eDOC 4 - ID: ea4369b7, p. 3-6)



    A respeito, há precedentes do Supremo Tribunal Federal a admitir a possibilidade de suspensão do ente federativo no cadastro de inadimplentes caso a gestão atual adote providências para a responsabilização do agente público responsável, com fundamento no princípio da intranscendência das sanções. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Inaplicabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 994420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.10.2022) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 930892 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.06.2020) (grifo nosso)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. 



    Ainda que assim não fosse, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva adoção de providências pelo ente federativo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 - ID: ea4369b7, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente